Tribunal: STF
Processo: RE 1210551
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que deu provimento ao Agravo Regimental para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO) e afastar o reconhecimento da prescrição, assim ementado (eDoc. 23):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.
    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares.
    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    4. Agravo regimental provido.”
    No recurso (eDocs. 26/29), a parte embargante, em síntese, assevera a existência de precedentes da Segunda Turma desta CORTE contrários ao entendimento adotado no acórdão ora embargado, oportunidade em que cita os seguintes julgados: RE 1.202.790-AgR/GO (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/8/2019); RE 1.226.710-AgR/PA (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 5/11/2019); e RE 1.202.490-AgR/RS (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 29/11/2019); 
    Argumenta que o julgado atacado “diverge dos atuais julgados da Segunda Turma na interpretação do direito federal, sobre um mesmo assunto, em dois pontos, a saber: a) encampou, apreciou e julgou, em sede de recurso extraordinário, matéria de cunho infraconstitucional, interpretando o inciso IV do artigo 117 do Código Penal; e b) entende que o acórdão confirmatório de sentença condenatória interrompe a prescrição, fazendo surgir, de forma imaginária, uma terceira hipótese interruptiva da prescrição” 
    Faz algumas ponderações acerca do instituto da prescrição e, ao final, pugna pelo acolhimento de preliminar no sentido de se declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que se reconheça a existência das divergências apontadas e, consequentemente, seja negado provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo MP/GO, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual declarou a prescrição da pretensão punitiva e decretou a extinção da punibilidade do crime imputado ao ora recorrente.
    É o relatório. DECIDO.
    Inicialmente, verificada a duplicidade na interposição do recurso, fato que foi reconhecido pelo esclarecimento apresentado pelo patrono do ora embargante (eDoc. 38), desconsidero o segundo protocolo dos presentes Embargos de Divergência (Petição nº 27202/2020).
    O exame dos Embargos de Divergência pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL só se justifica quando a jurisprudência formada no julgamento dos Recursos Extraordinários se mostra vacilante, ou contraditória, a respeito de determinada matéria.
    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RISTF), “cabem Embargos de Divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Os processos apontados como paradigmas pelo embargante fixaram entendimento divergente ao adotado pelo acórdão embargado. 
    Todavia, verifica-se que não mais subsiste a alegada divergência entre as Turmas acerca do tema. Isso porque o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 176.473/RR, de minha relatoria, em Sessão Virtual realizada entre 17/4/2020 a 24/4/2020, adotou o mesmo entendimento do acórdão ora embargado, inclusive com estabelecimento de Tese:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (Acórdão publicado no DJe de 10/9/2020).
    Referido processo transitou em julgado em 2/10/2020.
    Com amparo nessa nova diretriz jurisprudencial, firmada pelo órgão máximo da CORTE, a Segunda Turma, aplicando a tese fixada no HC 176.473/RR, passou a adotar o mesmo entendimento do acórdão ora embargado, o qual já prevalecia no âmbito da Primeira Turma. Vejamos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    (RE 1.241.368 ED-AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição. 2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão.”
    (RE 1.242.275 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/9/2020)
    Inclusive, o Plenário desta CORTE, recentemente, deu provimento a Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público Federal em obediência à tese fixada no HC 176.473/RR. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. HC 176.473. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 
    1. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge de decisão da outra Turma ou do Plenário.
    2. O entendimento adotado no acórdão paradigma foi acolhido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 176.473, Rel. Alexandre de Moraes, no qual fixada a tese de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’. Dissenso jurisprudencial interna corporis demonstrado. 
    3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário.”
    (RE 1.182.948 AgR-EDv, Relatora ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)
    Dessa forma, não obstante existisse, até então, divergência entre o entendimento adotado pelas Turmas, após a finalização do julgamento do HC 176.473/RR, realizado pelo Plenário, a matéria foi pacificada com a fixação da tese acima mencionada.
    Conforme previsão do art. 332 do RISTF, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”
    Dito isso, em relação ao aspecto suscitado nos presentes Embargos, verifica-se que a posição atual da CORTE, cujo entendimento foi pacificado pelo Pleno, é em sentido idêntico ao retratado no acórdão embargado, razão pela qual este não merece qualquer censura.
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente